Tribunal: TCU
Processo: 036.691/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14343/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Miriam Juliano emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC (TRT-12) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) detectaram a inclusão irregular, nos proventos, de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 08/04/1998; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; Considerando que a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 08/04/1998 e 04/09/2001 é decorrente de decisão judicial transitada em julgado em 01/08/2006 (Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, novo número 0039464-12.2004.4.01.3400, que tramitou na 7a Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal/DF, autor: Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho) e há comprovação de que a interessada era filiada à Associação e que a autorizou a defender seus interesses na aludida ação; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos poderão subsistir, desde que relativos a funções exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001 e amparados por decisão judicial transitada em julgado; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU): ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Miriam Juliano, bem como expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 036.691/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Miriam Juliano (XXX.355.619-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC (TRT-12) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao TRT-12 que, informe, no prazo de quinze dias, o inteiro teor desta decisão à interessada, encaminhando, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.